Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECADÊNCIA ARGUIDA E ANALISADA EM MOMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na impugnação ao cumprimento de sentença pode o executado alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”, conforme se depreende do art. 525, § 1°, VII, do CPC.
2. Questões relativas à dacadência anteriores à fase de cumprimento de sentença e já analisadas sujeitam-se à preclusão e coisa julgada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.